Tribunal: TJDFT
Processo: 0729376-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0729376-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSEFINA LUIZA RODRIGUES PAPA AGRAVADO: LEILAO VIP ALIENACOES PUBLICAS LTDA - ME D E S P A C H O Manifeste-se a exequente acerca da perda superveniente do objeto recursal, ante o requerimento de extinção do feito na instância originária (ID 245504135). Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator